Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples, artigo 155, caput, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a reforma na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à consideração de condenações anteriores como maus antecedentes e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância está fundamentada em valores de política criminal e exige a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Tendo o valor dos bens subtraídos superado 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e sendo o réu multirreincidente, resta demonstrada a habitualidade delitiva.

4. A dosimetria da pena observa o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado escolher fundamentadamente quais condenações considerar como maus antecedentes e quais como reincidência, desde que não utilize a mesma condenação para ambos os fins simultaneamente.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 813.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023; TJDFT, ApCrim 07006031820238070014, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3/8/2023.